Tribunal: TJBA
Processo: 8069828-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069828-60.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

APELADO: GLACIA ALMEIDA FERREIRA

Advogado(s)
:
MARIA BENEDITA NOGUEIRA LEITE PRIMO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. MAMOPLASTIA NÃO ESTÉTICA E DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA em razão da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a ré a autorizar e custear integralmente os procedimentos de mamoplastia não estética com colocação de prótese mamária, dermolipectomia para correção de abdômen em avental, diástase dos retos abdominais - tratamento cirúrgico e herniorrafia umbilical, além de pagar indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

2.
Fato relevante
. A autora, após submeter-se à cirurgia bariátrica e apresentar significativa perda de peso, desenvolveu graves sequelas morfológicas e funcionais, como ptose e atrofia mamária, além de flacidez abdominal que resultou em dermatite de repetição em sulco mamário.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se é abusiva a negativa de cobertura de cirurgia plástica reparadora em paciente pós-cirurgia bariátrica, com base em cláusula contratual que exclui procedimentos estéticos e na alegada taxatividade do rol da ANS; (ii) saber se a recusa indevida de cobertura gera o dever de indenizar por danos morais; e (iii) analisar a razoabilidade do valor arbitrado para a indenização.

III. Razões de decidir

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.069, firmou tese no sentido de que é obrigatória a cobertura de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-bariátrico, incumbindo à operadora comprovar o caráter meramente estético do procedimento, se alegado.

5. A Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998, estabeleceu que o rol de procedimentos da ANS constitui referência básica de cobertura, devendo ser autorizados procedimentos não listados, desde que exista comprovação de eficácia ou recomendação por órgãos técnicos. Afasta-se, portanto, a alegação de taxatividade do rol da ANS.

6. Os relatórios médicos demonstram que os procedimentos solicitados possuem caráter reparador e funcional, constituindo complementação necessária ao tratamento da obesidade mórbida. A correção da flacidez excessiva de pele representa etapa necessária para a recuperação integral da saúde da paciente, prevenindo complicações como infecções, dermatites e dificuldades de locomoção.

7. A operadora não constituiu junta médica para contradizer tecnicamente a recomendação dos profissionais que assistem a apelada, nem demonstrou o caráter meramente estético das cirurgias prescritas.

8. A recusa em custear procedimentos que são continuação direta do tratamento da obesidade mórbida mostra-se abusiva, violando a boa-fé objetiva e colocando a consumidora em desvantagem exagerada, além de gerar dano moral
in re ipsa
, dada a angústia e o abalo psicológico causados à paciente que se encontra em situação de fragilidade em razão de sua condição de saúde.

9. O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado pelo Juízo de primeiro grau mostra-se excessivo. Considerando os precedentes da Quinta Câmara deste Tribunal de Justiça, a natureza do dano, a capacidade econômica da ofensora e a função pedagógica da condenação, revela-se adequada a redução para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo

10. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a sentença em seus demais termos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022; CDC, arts. 51, IV, e 47.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.870.834/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.11.2021 (Tema 1069); STJ, EREsp 1.925.051/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 18.04.2024; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.622.150/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.06.2017; TJ-BA, Apelação 80085077820228050080, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 20.05.2025; TJ-BA, Apelação 80046273820248050103, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 28.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069828-60.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada GLACIA ALMEIDA FERREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça Estado da Bahia
em

DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação apenas para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08